Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-40.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000504-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA - CPF: 058.581.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RICK CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.942.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DO NASCIMENTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 016.148.282-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.691.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 035.857.652-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE PAULA - CPF: 061.620.551-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 911.189.643-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 059.579.671-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK TALYSON DANTAS DOS SANTOS - CPF: 734.663.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), PAULO RAFAEL FERNANDES - CPF: 010.518.051-39 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 000.730.481-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 044.311.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERTO DE ABREU - CPF: 046.840.111-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000504-40.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY
PACIENTE: PAULO RAFAEL FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO
SPARTUM
–

PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)."
(STJ, RHC 114.922/MG).

“
A prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme
demonstrado no quadro fático delineado nestes autos”
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

“Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no HC 703.441/MG).

C
ondições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000504-40.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY
PACIENTE: PAULO RAFAEL FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
PAULO RAFAEL FERNANDES
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1001442-96.2021.8.11.0088 – Operação
“
Spartum”.

Em suas razões, assevera que: 1) a prisão preventiva é ilegal, “
tendo em vista violação ao princípio da presunção de inocência, disposto no Art. 5º, inciso LVII, da CF/88, violação do princípio da homogeneidade, possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas à prisão
”; 2) a segregação
“
foi decretada de forma genérica, colocando todos os réus no mesmo “balaio”, sem a devida individualização da conduta do Paciente, que é servidor público municipal, possui bons antecedentes, moradia fixa e em momento algum foi demonstrado que se posto em liberdade atrapalharia qualquer investigação pendente da autoridade policial
” (sic); 3) a fundamentação adotada pela autoridade coatora e genérica; 4) os crimes imputados ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça; 5) não representa risco à ordem públic
a,
à aplicação da lei penal ou à instrução processual
(Id. 115105963 - pág. 1-20).

A liminar foi indeferida (Id. 115147988 - pág. 1-5
)
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 115732466 - pág. 1-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 115978954 – pág. 1-10
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000504-40.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que,
a partir de informações obtidas com a quebra de dados
autorizada
em outra investigação, os policiais identificaram uma ‘rede criminosa’ com intensa atuação no fornecimento, distribuição e venda de drogas, de armas de fogo e munições na região noroeste do Estado, especialmente em Juína e Aripuanã.

Diante das provas compartilhadas, os policiais averiguaram a existência de hierarquia entre os investigados, “
que fugindo do controle das facções criminosas”, se organizaram da seguinte forma:
(i) “
FORNECIMENTO:
Marcos (Teco), David, Willian e Igor,
porque, segundo as investigações, possuem maior poder econômico, seriam os responsáveis pela aquisição e armazenamento das quantidades mais expressivas de drogas, que, posteriormente, é repassada aos demais investigados para distribuição e comercialização dos entorpecentes. Ressalta-se, entretanto, que dos 4, somente Marcos “Teco” reside em Aripuanã/MT e, nesse caso, atua na região abrangendo as três frentes da mercancia de drogas: fornece, distribui e comercializa no varejo, enquanto que David, Willian e Igor são moradores da cidade de Juína/MT, porém teriam passado a fornecer também em Aripuanã/MT como forma de descentralizar a origem e pulverizar os pontos de alimentação da mercancia de entorpecentes;
(ii) DISTRIBUIÇÃO:
segue a autoridade representante afirmando que as investigações iniciais apontam que nesse setor da organização criminosa destacam-se Francisco “Malta” e Maicon “Pinguim”, que detendo alguma capacidade financeira e operacional são os responsáveis, juntamente com “Teco”, pela distribuição dos entorpecentes fornecidos pelo primeiro grupo, e atuariam com auxílio de um grupo de colaboradores que eles arregimentam, para buscar os entorpecentes em Juína e fazê-los chegar ao destino (Aripuanã), passando para as mãos do denominado grupo de
(iii) PEQUENOS TRAFICANTES (“VAREJISTAS”)
que seria composto pelos outros investigados (Wesley/Zói, Marcos Vinicius,
Paulo/Engenheiro
, Rodolfo/Pelezinho, Paulo Henrique/Paulão, Mircyel, Diango, João/Borrachão, Gildemar/Senador, Patrick Talis, Arthur, Robson, Juliano e Carlos/Carlinhos) a quem caberia a venda no varejo aos consumidores/usuários da região, sendo apontada como regular a seguinte dinâmica de negócios: os varejistas adquirem, preferencialmente de Malta, Pinguim e Teco, quantidades de até 20 kg de droga, e revendem aos usuários da região
” (sic) (Id.

115105966 - Pág. 52-53).

Especificamente no que tange ao paciente a investigação averigou que ele integra o núcleo que se dedica ao comércio varejista.

Os investigadores descobriram que Paulo responde pela alcunha de ‘Engenheiro’, inclusive coletaram evidencias que, em determinadas oportunidades, ele foi incumbido de se deslocar até cidade de Juína para buscar drogas do grupo (Id.
115105965 - pág. 575-588).

Assim, a prisão cautelar requerida pela autoridade policial foi decretada após manifestação favorável do Ministério Público, com fundamento na garantia de ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta dos fatos em investigação,
verbis
:

Desse modo, decotando a análise quanto ao primeiro requisito genérico das cautelares requestadas, verifica-se que os relatórios de degravação dos diálogos e dados localizados nos aparelhos celulares dos investigados Francisco/Malta e Maicon/Pinguim (Relatório Policial nº 2021.13.25215), demonstram, à saciedade, um vínculo associativo entre os dois e aqueles que são, aparentemente, os seus fornecedores, ou seja, há nos relatórios diálogos efetivamente indicativos da posição privilegiada dos quatro investigados apontados como responsáveis pelo fornecimento dos entorpecentes para o grupo de distribuição/venda de drogas, porque estão acostados aos relatório diálogos suficientemente claros da relação de Marcos, William, David e Igor tanto com “Malta”, quanto com “Pinguim”, em que ora combinam a melhor forma de distribuir as substancias (cocaína e maconha), ora aparecem se justificando quanto a atrasos nos pagamentos de droga recebida e pedem prazos, oferecem bens como forma de pagamento das dívidas de fornecimento e, logo em seguida, tentam adquirir mais substâncias estupefacientes para revenda, como se pode extrair dos seguintes diálogos exemplificativos:

[...]

Quanto aos demais, os diálogos acostados ao relatório de investigação (Marcos Vinicius – id. 69585596 - Pág. 37 e seguintes;
Paulo Rafael-Engenheiro – id. 69585596 - Pág. 43, 48-51, e 55-61
; Rodolfo/Pelezinho –id. 69585596 - Pág. 86/87 e id. 69585603 - Pág. 11; Paulo Henrique/Paulão –id. 69585601 - Pág. 3; João/Borrachão – id. 69585007 - Pág. 3; Robson Sales - id. 69585034 - Pág. 3; Juliano Araújo, id. 69585036 - Pág. 4 e Carlos Roberto/Carlinhos - id.69585008 - Pág. 58),
demonstram satisfatoriamente o envolvimento de todos eles não somente na aquisição, mas também na revenda, fornecimento, ainda que gratuito, transporte e logística de transporte das substâncias entorpecentes no trecho entre Juína e Aripuanã/M
T, sendo ainda destacada a participação de Wesley, vulgo ‘Zói’, Patrick Talis e o adolescente Arthur Leonardo dos Reis Souza, a quem caberia não somente revenda a varejo dos entorpecentes como também o trabalho de apoio à rede de fornecimento/distribuição acima descrita, o que ressai das várias oportunidades em que esses agentes são mencionados nos diálogos de “Malta/Vozão” e “Pinguim” com seus fornecedores (especialmente “Teco”, Wiliam e Igor).

[...]

Resta evidenciado então, que os investigados, a partir da base centrada na mercancia das drogas, passaram a praticar crimes de outra natureza, de maior gravidade, desde comércio de armas até ameaças e aparentes ações violentas, com uso de arma de fogo, aos usuários que adquirem entorpecentes e não pagam, como se exemplifica dos diálogos entre Malta, Leo e Cesar, apontados nos ids. 69585033 e 69585025.

Desse modo, estão, à saciedade, demonstrados tanto o fumus comissi delicti, quanto o periculum libertatis, e, portanto, havendo representação cautelar nesse sentido justificada no farto conjunto de indícios da autoria e materialidade de uma série de crimes na região atribuídos aos 19 investigados, que atuariam em delitos que se estendem desde o tráfico e a associação para o tráfico de drogas até comércio irregular de armas de fogo e munições nos municípios de Juína/MT e Aripuanã/MT, é imperativo o deferimento da medida cautelar pretendida, porque necessária a precatar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.
[...]
(Informação obtida no HC 1023298-89.2021.8.11.0000 – Id. 113929975 - pág. 51-71).

Ainda que não conste a transcrição de todas as conversas/mensagens envolvendo o paciente, certo é que há referência direta ao conteúdo delas no
decisum
.

Singela leitura do Relatório Policial de Degravação
2021.13.25215, corrobora o
intrínseco envolvimento do paciente no grupo criminoso voltando ao tráfico de drogas.

Por exemplo, no Id.
115732473 - pág. 15-16, consta conversa do investigado Maicon na qual afirma que “Engenheiro tem

que dividir o ônus do deslocamento para buscar drogas”:

26/08/2021 09:22 - Maicon Roberto de Abreu: PTT- 20210826-WA0072.opus (arquivo anexado):

O engenheiro falou que vai pagar entendeu? O engenheiro falou que a parte dele vai pagar! Então se dividir mais o engenheiro entendeu? Que eu falei pro engenheiro... eu falei a engenheiro era para você ter ido sozinho.... você foi mais o gordão entendeu?
E quebrou a moto do cara... agora tem que pagar entendeu? Ai ele falou ...não minha parte eu pago, entendeu? Até dia primeiro eu dou pro trotrô, entendeu? Com o trotrô eu me viro.... Beleza...
então o cê e o engenheiro racha vocês dois entendeu? Eu quero que você me traz o dinheiro aqui mano que eu peguei um cheque mano hoje cedo, o Michel é prova que ele vai te falar!
[...].

Em outro dialogo descoberto Engenheiro diz a Maicon que “
entrou em contato com “David” (que também é investigado) para que este envie a “encomenda”, ou seja, drogas por uma pessoa da transportadora
” e complementa dizendo: “
é... Só ele embalar e mandar outro... outro... outro entregar pô! De confiança pô! Não dá nada não pô! Manda um guri... manda um corre... um moto táxi levar lá pro cara pô!”
(25/08/2021 07:28 - Engenheiro: PTT-20210825-WA0014.opus (arquivo anexado) (Id. 115732473 - pág. 25).

No Id.
115732473 - pág. 28, Engenheiro avisa o interlocutor que já está acertado para ele pegar a droga, e recebe orientação de como proceder:

25/08/2021 12:23 - Engenheiro: PTT-20210825-WA0089.opus (arquivo anexado) Ow meu rei! Deixa eu te falar! Eu fui lá binei ele.... e ele falou para esperar que ele tava cortando um cabelo! Agora tô aguardando ele aí entendeu?
Tá mas nois vamos experimentar esse fumo ai aonde?

25/08/2021 12:35 - Maicon Roberto de Abreu: PTT-20210825- WA0090.opus (arquivo anexado) Não mano na hora que você pegar mercadoria que ele vai te entregar aí na saída, entendeu? Ai se abre e olha, entendeu? Abre e olha um, abre e olha a outra, entendeu? Cheira confere certinho e tal! Se não precisa fuma não entendeu? É só cheira que você já sabe...se conhece entendeu? Mete a faca entendeu? Se tiver fofão é ruim! Se tiver molhadinho é do loco beleza? mas ele falou que ia manda uma do loco e um do... do ruim, entendeu?

No diálogo ocorrido no dia “
25/08/2021 13:24 - Paulão:
” outro investigado avisa: “
o engenheiro tá dando ideia ai pô! Disse que tá tendo corre de feijão na...na Juína lá pô? Feijão barato do Marreta aí pô? Dá ideia ne mim ai!”
(Id. 115732473 - pág. 45).

Em casos como o dos autos, a segregação mostra-se como único instrumento capaz de cessar a atividade criminosa desenvolvida conjuntamente pelos investigados.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, verifica-se que o decreto preventivo apontou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ? ressaltando a gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas ?, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. Isso porque, em situação similar à dos autos, esta Corte Superior entendeu que, tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, [...] revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública (HC n. 652.443/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/5/2021). [...]
(STJ, HC 686.163/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais, o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos mesmo quando no presídio. Dos diálogos interceptados,
apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições
e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. [...]
(RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação ou argumentação genérica no decreto de prisão.

De se consignar que “
a prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme

demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” [...]
(STJ,
AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Além disso, “
não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional” [...]
(STJ, AgRg no HC 703.441/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

No contexto delineado, condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022